Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de salário, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentar ou a renda do executado ultrapassar 50 salários mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.
3. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
4. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de familiares ou débitos fiscais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.